Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-55.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITO COM O ABATIMENTO DOS JUROS RELATIVOS ÀS PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão que indefere a petição inicial (art. 485, I, do CPC) prescinde de anterior intimação pessoal da parte (art. 485, § 1o, do CPC).
2. Nos termos do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, são pressupostos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. Mostra-se indevida e prematura a resolução do processo sem apreciação do mérito, em razão da ausência de planilha de débito com o abatimento dos juros relativos às parcelas vincendas, mesmo que tenha sido desatendido o comando para a emenda à petição inicial, haja vista que a referida documentação não constitui requisito essencial de admissibilidade da ação de busca e apreensão, por ausência de previsão legal.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.